Tribunal: TCU
Processo: 045.076/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3248/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Francisco Bernardone da Costa Valle e Antonio Tome Soares de Carvalho Neto, em razão de omissão no dever de prestar contas por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que, por meio da Resolução-TCU 344/2022, este Tribunal regulamentou as regras para a ocorrência de prescrição nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição intercorrente; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 77 a 79) e do Ministe¿rio Pu¿blico junto ao TCU (pec¿a 80); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI c/c os arts. 2o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em, no mérito, reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões indenizatória e sancionatória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento deste processo, sem julgamento de mérito, diante da inexistência dos requisitos do art. 12, par. único, da citada Resolução, após as comunicações e registros de praxe. 1. Processo TC-045.076/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Tome Soares de Carvalho Neto (XXX.834.893-XX); Francisco Bernardone da Costa Valle (XXX.125.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aroazes - PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Uanderson Ferreira da Silva (5456/OAB-PI), representando Antonio Tome Soares de Carvalho Neto; Tiago Vale de Almeida (6986/OAB-PI) e Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6989/OAB-PI), representando Francisco Bernardone da Costa Valle. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.